Tribunal: TJDFT
Processo: 0700755-87.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. FRAUDE PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADA. ENGAVETAMENTO. COLISÕES SUCESSIVAS. TEORIA DO CORPO NEUTRO. APLICABILIDADE. CULPA DO VEÍCULO QUE PROVOCOU A SÉRIE DE COLISÕES. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ORÇAMENTO COMPATÍVEL COM AS AVARIAS. IMPUGNAÇÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mostra-se descabida a preliminar de cerceamento de defesa sob o argumento de que a sentença foi omissa por não se manifestar sobre a alegação de que a autora cometeu falsidade na indicação do nome do condutor do seu veículo. A sentença textualmente enfrentou a questão, conforme se observa desta passagem: “Não vislumbro a ocorrência de fraude processual, tendo em vista que a alegada indicação de nome divergente do condutor do veículo da requerente no momento da colisão não restou comprovada” (ID 55749343). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Existindo provas de colisões sucessivas, aplica-se a chamada teoria do corpo neutro que afasta a responsabilidade do motorista do veículo que é arremessado contra terceiro em razão da colisão sofrida.
3. Na hipótese, o acervo fotográfico (ID 55749271), os depoimentos dos envolvidos em audiência e o boletim de ocorrência (ID 55749266), corroboram a versão de que o veículo do recorrente deu causa às colisões sucessivas ao interceptar a trajetória dos veículos que trafegavam à esquerda na tentativa de ingressar no faixa de desaceleração.
4. Se o recorrente, na contestação, se limita a infirmar os orçamentos juntados pela autora e não apresenta estimativa do reparo, elaborada por oficina mecânica, deve ser mantido o quantum estabelecido na sentença, que utilizou como parâmetro o menor orçamento (ID 55749267) e este se mostra compatível com as avarias no veículo. Salienta-se que, ao contrário do afirmado no recurso, a contestação não foi instruída com cotações do conserto.
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação.